Tribunal: TJSP
Processo: 1023917-10.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do negócio. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do negócio. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000601780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023917-10.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
MARIA JANDIRA DE LIMA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 23583
APELAÇÃO CÍVEL No 1023917-10.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA - FORO DE SOROCABA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELA FILUS COELHO
APELANTE: MARIA JANDIRA DE LIMA SOUSA
APELADO: BANCO BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário
com cláusula de reserva de margem consignável (RMC).
Comprovação, pelo réu, da regularidade do negócio. Vínculo
obrigacional
demonstrado.
Nulidade
da
contratação.
Inocorrência. Modalidade prevista na Lei no 13.172/2015.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 176/177)
que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e
indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela
autora, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10%do valor da causa, observada a gratuidade da
justiça.
Apela a autora (fls. 179/202), sustentando que pretendia a
contratação de um empréstimo consignado e não empréstimo na modalidade de
cartão de crédito com reserva de margem consignável. Invoca a aplicação dos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Aponta omissão de informações
por parte da instituição financeira e ausência de prova do envio do cartão e dos
extratos de consumo. Alega endereço diverso do apresentado na inicial. Aduz
omissão quanto ao recolhimento da taxa de mandato. Insiste que o desconto do
valor mínimo da fatura acarreta a incidência de encargos que jamais serão quitados.
Pugna pela reforma da sentença com a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 205/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e danos morais na qual a apelante afirma que pretendia ajustar
um empréstimo consignado com o apelado, mas foi realizada contratação de cartão
de crédito com reserva de margem consignável, sem previsão para o fim dos
descontos.
O juízo singular julgou, acertadamente, improcedentes os pedidos.
Cumpre assinalar, por oportuno, que se trata de relação de consumo,
sendo aplicável, por isso, o Código de Defesa do Consumidor, o que não invalida,
por si só, as normas contratuais livremente ajustadas, havendo necessidade de se
demonstrar a existência de eventuais ilegalidades.
A instituição financeira trouxe prova documental, consistente em
cópia de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 73/76), devidamente
assinado pela apelante, além de cópia de documentos pessoais (fls. 78/79) e
comprovantes de transferência TED (fls. 81/84).
Tais documentos descrevem, minuciosamente, as operações
realizadas, sendo descabida a alegação de que o apelado descumpriu o dever de
informação preceituado pelo Código de Defesa do Consumidor e induziu a apelante
a erro.
Note-se que a denominação dos documentos, por si só, já indica a
forma de contratação e disponibilização do empréstimo, sendo descabida a
alegação da apelante de que não sabia que a contratação incluía a utilização de
cartão de crédito.
Note-se que, em se tratando de cartão de crédito, os dados listados
no artigo 21 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 são gerados à medida
que as diversas operações (de saque, parcelamento, compra a crédito etc.) são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
realizadas pelo consumidor, incumbindo ao administrador do produto financeiro
prestar tais informações nas faturas subsequentes.
Logo, para contratações dessa natureza, não se pode exigir que o
emitente preveja, e informe, já no termo de adesão, por exemplo, do número de
parcelas contratadas, qual será o valor total da operação com ou sem juros ou
quando se iniciarão ou encerrarão os pagamentos.
Assim, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar
a contratação questionada na inicial (art. 373, inciso II, e § 1o, do Código de
Processo Civil), inclusive quanto à solicitação do cartão de crédito e a solicitação de
reserva de margem consignável.
Deste modo, perde relevância a alegação de divergência de
endereço da autora, sobretudo porque a instituição financeira utilizou aquele
declarado por ocasião da contratação, não restando demonstrado pela autora que
teria cientificado a credora sobre eventual alteração.
Logo, não há embasamento para o acolhimento do pedido formulado
pela apelante, uma vez que as provas apontam para a validade da contratação e
dos descontos efetuados pela instituição financeira.
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:
“APELAÇÃO - Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório -
Alegação de desconhecimento do contrato - Pedidos improcedentes -
Pleito de reforma Impossibilidade - Alegação de venda casada e
abuso em face da hipossuficiência - Inovação recursal - Questão não
analisada - Cartão de crédito com reserva de margem consignável -
Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de
Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito pelo autor -
Autorização para reserva de margem consignável - Comprovante de
transferência
para
conta
do
autor
-
Montante
descontado
mensalmente que respeita o limite estabelecido pela Lei no
13.172/2015 - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil) - Sentença mantida - Recurso não
provido”. (TJSP, Apel. no 1000151-19.2017.8.26.0077, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
08.06.2017).
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com
o pedido de indenização por danos morais e materiais - Contrato de
prestação de serviços de utilização de cartão de crédito consignado -
Uso efetivo do crédito - Vício de vontade na formação do negócio
jurídico não verificado - Sentença reformada - Recurso do réu
conhecido, em parte, e provido; não provido o adesivo do autor.”
(TJSP, Apel. no 1000281-89.2016.8.26.0579, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. César Peixoto, j. em 08.03.2017).
E não se há falar em abusividade e vantagem excessiva por parte da
instituição financeira nesta modalidade de contratação, que é lícita, pois prevista no
artigo 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015.
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara, in verbis:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - Contratação de Cartão de Crédito com
Reserva de Margem Consignada - Comprovação, pelo réu, de
solicitação/autorização do autor, tendo sido emitido cartão de crédito
- Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante
da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer
vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto e tendo
sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade do
autor - Ausência de abusividade ou infração aos princípios da
informação e transparência - Procedimento autorizado pelo art. 6o da
Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e pelo
art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS -
Ratificação do julgado
Possibilidade - Art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença de
improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação 1002037-71.2017.8.26.0168; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2018; Data de
Registro: 26/02/2018).
“APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com
Indenização por Danos Morais. Reserva de Margem Consignável
(RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário
da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado.
Crédito
disponibilizado.
Ilícito
não
verificado.
Sentença
de
improcedência. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Alegação de vício de
consentimento e nulidade do negócio jurídico. Pessoa "inexperiente"
e "simples". Condições que não fazem presumir a ocorrência de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
vício. Contrato claro em seus termos e assinado pela autora.
Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação 1000405-86.2017.8.26.0369;
Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do
Julgamento: 29/11/2017; Data de Registro: 01/12/2017).
Acresça-se ainda, que, a reserva de margem consignável para o
pagamento mínimo de fatura mensal de cartão de crédito, inclusive quando utilizado
para saque, é autorizada e regulamentada pelo artigo 115, inciso VI, alínea b, da Lei
no 8.213/1991, com redação alterada pela Lei no 13.183/2015, inexistindo, quanto
ao tema, ilegalidade.
Por fim, cumpre esclarecer que a ausência de recolhimento da taxa
de mandato não impede o trâmite regular do processo, porquanto não se trata de
taxa judiciária e tampouco influencia na validade da representação processual da
parte.
Em suma, há de prevalecer a sentença, como lançada, majorados os
honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator